Tribunal: STF
Processo: Rcl 39376
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC Nº 48. FALTA DE IDENTIDADE DE OBJETO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos, etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por RG LOG Logística e Transporte LTDA., com fulcro no art. 102, I, 1, da Constituição Federal, e nos arts. 156 e 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em face da decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho no Processo nº TST-E-EdAIRR-0000737-31.2015.5.02.0443, que supostamente teria descumprido o que determinado na ADC 48-MC. 
    2. Narra a reclamante cuidar-se, na origem, de reclamação trabalhista proposta por Cristiano Figueira de Faria, com finalidade de desconstituir contrato civil de transporte rodoviário de cargas por conta de terceiro, celebrado com fundamento na Lei nº 11.442/2007, e obter o reconhecimento de vínculo empregatício. Referida ação foi julgada procedente, reconhecidos o vínculo empregatício e seus consectários.
    3. Em grau de recurso, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região não conheceu do ordinário por considerá-lo deserto. Seguiu-se a interposição de recurso de revista, o qual teve seguimento negado por incidência da Súmula nº 296 do TST.
    4. A ora reclamante, então, interpôs agravo de instrumento contra a referida decisão, recurso este desprovido por aplicação do art. 896, § 1º-A, da CLT. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. Veio o recurso de Embargos, o qual teve sua admissibilidade negada, seguida de interposição de agravo interno, ainda pendente.
    5. Peticionou a ora reclamante, sustentando a necessidade de sobrestamento do feito, em razão da medida liminar concedida na ADC 48 em 1º.02.2018, para suspender o andamento de todos os processos em que discutida a a validade da terceirização da atividade de transporte rodoviário de cargas, mesmo nas hipóteses em que se estiver diante de terceirização de atividade-fim. 
    6. O requerimento foi indeferido. Daí a presente reclamação.
    7. Sustenta violação da autoridade da decisão proferida na ADC 48 MC, rel. Min. Roberto Barroso, em que comandada “a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação dos artigos 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei 11.442/07”.
    8. Busca, em sede liminar, a suspensão do curso do processo, inclusive de prazos, até o julgamento final desta reclamação e, no mérito, a decretação de nulidade dos atos praticados nos autos da reclamatória trabalhista, a partir do momento em que requerida a suspensão do feito.
    9. Deixo tanto de solicitar informações à autoridade reclamada quanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista no artigo 102, I, e no artigo 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão tomada em sede de Medida Cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48, que determinou a suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação dos arts. 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei nº 11.442/2007.
    3. Em 1º.02.2018, o Ministro Roberto Barroso, Relator da ADC nº 48, deferiu medida cautelar nos seguintes termos:
    “DIREITO DO TRABALHO. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. A Constituição Federal não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170).
    3. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º).
    4. A persistência de decisões judiciais contraditórias, após tantos anos de vigência da Lei 11.442/2007, reforça a presença de perigo de dano de difícil reparação e gera grave insegurança jurídica, em prejuízo a todas as partes que integram a relação contratual de transporte autônomo de carga.
    5. Verossimilhança do direito e perigo da demora demonstrados. Medida cautelar deferida.”
    4. Da análise dos documentos constantes dos autos, extraio que o processo de origem está em sede de agravo interno nos embargos em agravo de instrumento em recurso de revista, onde se discute requisito de admissibilidade do recurso ordinário, em nada tratando da matéria de fundo, razão pela qual não há motivo para sobrestamento do feito.
    5. Não há, portanto, identidade material entre o paradigma invocado e as decisões reclamadas, a evidenciar o não atendimento a requisito constitucional para a utilização da via da reclamação, nos termos da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: Rcl 19.394, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.4.2017; Rcl 19631, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.7.2015; Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.12.2011 e Rcl 33483, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.2.2019
    6. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (21, § 1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 06 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora